Tribunal: TJDFT
Processo: 0718710-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios apontados pela reclamante, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Embargos de declaração da reclamante desprovidos.